Tribunal: TJDFT
Processo: 0721033-96.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR. DOCUMENTOS JUNTADOS EXTEMPORANEAMENTE. NÃO CONHECIDOS. MÉRITO. EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PENHORA E AVALIAÇÃO DOS BENS DA RESIDÊNCIA DA PARTE EXECUTADA. POSSIBILIDADE. CONSTRIÇÃO DE BENS DE PRPRIEDADE DE TERCEIO. MANEJO DE AÇÃO PRÓPRIA. OMISSÕES. INOCORRENTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Incabível a juntada de documentos antigos nos embargos de declaração quando não demonstrada a existência de caso fortuito ou força maior, nos termos dos art. 434 e 435 do CPC. Documentos não analisados.
2. Inexistem omissões, pois o provimento jurisdicional aplicou devidamente os preceitos legais, além de ter sido claro, certo e coerente com sua fundamentação.
3. O acórdão embargado apreciou toda a demanda, indicando os motivos e fundamentos que o embasam, tendo determinado, diferente do que quer fazer crer o embargante, a expedição de mandado de avaliação por oficial de justiça para relacionar os bens que guarnecem a residência do agravado, tantos forem suficientes para a quitação do débito.
4. “Quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro.” Inteligência do art. 674, do CPC.
4.1. No caso, eventual desfazimento de constrição de bens de propriedade de terceiro deve ser requerido em ação própria.
5. Pretensão de reexame da causa foge à estreita via dos embargos declaratórios.
6. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, necessária a rejeição dos Embargos de Declaração, ainda que para fins de prequestionamento.
7. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.